Tribunal: STF
Processo: ARE 1441470
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Trabalhista. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC). Possibilidade de percepção cumulativa com o adicional de periculosidade pelo trabalho com motocicleta (CLT, art. 193, § 4º). Parcelas remuneratórias distintas, fundadas em fatos geradores diversos. Ausência de bis in idem. Adicional de atividade externa (AADC) devido em razão das condições mais gravosas de trabalho (adicional de penosidade) cujo pagamento não afasta o direito, exclusivo dos carteiros condutores de motocicleta, ao adicional por atividade em motocicleta (adicional de periculosidade). Controvérsia cujos limites se exaurem na exegese da legislação ordinária e na interpretação de cláusulas convencionais, além de demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Súmulas 279/STF e 454/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. A controvérsia acerca da natureza jurídica do adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC), previsto no PCCS/2008 da ECT, e a possibilidade de acumulação com o adicional de periculosidade, objeto do art. 193, § 4º, da CLT, em relação aos carteiros condutores de motocicleta, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática do caso concreto, bem como interpretação das cláusulas convencionais previstas no diploma negocial coletivo celebrado entre a ECT e seus empregados, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 454/STF.



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT), em relação aos carteiros condutores de motocicleta.